Tribunal: STF
Processo: Rcl 42861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Procedimento de Impeachment de Governador. Perda superveniente do interesse de agir.
1. Reclamação ajuizada pelo Governador de Santa Catarina contra o Ato nº 221/2020, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estadual (ALESC), que regulamentou o rito a ser observado no processo de impeachment dos Governadores daquele Estado.
2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal e às decisões tomadas nos julgamentos das ADIs 1.628-MC, 1.890-MC, 4.791 e 5.895, quanto aos momentos de deliberação da Assembleia Legislativa estadual e de afastamento do cargo.
3. O Ato da Mesa nº 277/2020 alterou o procedimento de impeachment nos pontos impugnados na inicial, de modo a tornar prejudicado o pedido veiculado na reclamação.
4. Ademais, o Tribunal Especial de Julgamento já apreciou o Processo de Impeachment nº 754 – ao qual está vinculada a causa de pedir da presente reclamação –, tendo absolvido o Governador de Santa Catarina da acusação de crime de responsabilidade. Eventual reconhecimento de nulidade implicaria o retorno à fase inicial de processo de impeachment, em prejuízo ao próprio reclamante. Assim, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir. 
5. Reclamação julgada prejudicada.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Moisés da Silva, Governador do Estado de Santa Catarina, contra o Ato nº 221, de 24.07.2020, emanado da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa daquele Estado - ALESC, que regulamentou o rito a ser observado no Processo de Impeachment nº 754, instaurado em desfavor do ora reclamante.
    2. O autor insurge-se quanto (i) à supressão da votação acerca da procedência da acusação; e (ii) à determinação de afastamento do Governador do Estado na mesma data da instalação do Tribunal Especial (art. 12) como consequência vinculada da admissão da denúncia (art. 10, caput e inc. III c/c art. 11), sem deliberação específica sobre a procedência da acusação. Alega contrariedade à Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal e às decisões tomadas nos julgamentos das ADIs 1.628-MC, 1.890-MC, 4.791 e 5.895.
    3. O presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 42.627, ajuizada pela ALESC em face de decisão proferida pelo TJSC, que havia suspendido, liminarmente, a tramitação do Processo de Impeachment nº 754 (MS nº 5024826-64.2020.8.24.0000). Naquela reclamação, deferi a medida liminar, para sustar os efeitos da decisão reclamada, determinando o prosseguimento do referido procedimento.
    4. A Mesa Diretora da ALESC apresentou contestação, alegando a impossibilidade de conhecimento da presente reclamação, (i) porque pretende rediscutir a matéria da Rcl 42.627; e (ii) porque não demonstrada relação de estrita aderência entre o ato impugnado e a parte dispositiva dos paradigmas apontados como violados. Apontou, ainda, litispendência entre o feito e o Mandado de Segurança nº 5024826-64.2020.8.24.0000 ou, no mínimo, caso assim não se entendesse, a utilização da reclamação como sucedâneo recursal para atacar a decisão liminar da Rcl 42.627.
    5. Em 31.08.2020, deferi parcialmente o pedido liminar, para determinar tão somente a suspensão do art. 12 do Ato nº 221, de 24/07/2020, emanado da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sem prejuízo da edição de novo ato que adequasse o procedimento ao definido na ADPF 378-MC.
    6. No mesmo dia, logo após a prolação da decisão liminar, a ALESC informou que havia acrescido o parágrafo único ao art. 12 do Ato da Mesa 221/2020. Posteriormente, informou que, em razão da tutela deferida, suspendendo o referido artigo, editou outro ato, o Ato da Mesa 277/2020, dando nova redação ao dispositivo, no sentido de que o afastamento do Governador do Estado se daria com o recebimento da denúncia, pela maioria simples dos membros do Tribunal Misto.
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da reclamação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob a alegação de que a “alteração do Ato 221/2020 pelo Ato 277/2020 implicou modificação dos aspectos impugnados na inicial, quais sejam, data do afastamento do Governador e competência para julgamento do recebimento da denúncia”.
    8. Determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre possível perda do objeto da reclamação. A ALESC, ora reclamada, anuiu ao parecer na PGR (doc. 35). O Governador do Estado de Santa Catarina discordou, alegando que “a alteração do art. 12 do Ato da Mesa n. 221/2020 não põe fim à controvérsia posta à análise na presente Reclamação, visto que com maior amplitude a avaliação e os pedidos realizados pelo Reclamante”. Sustentou que, em “que pese a decisão monocrática tenha deferido o pleito antecipatório da exordial no que diz respeito à inserção da etapa de deliberação sobre a procedência ou não da acusação (etapa de pronúncia), o fez passando ao Tribunal Especial Misto a tal atribuição, quando a inicial pugnava, prima facie, pelo exercício da competência pelo Plenário da ALESC”.
    9. A presente reclamação questiona o Ato da Mesa nº 221/2020, que regulamentou o rito de impeachment do Governador de SC, quanto aos momentos de deliberação da Assembleia Legislativa estadual e de afastamento do cargo. Não obstante, o Ato da Mesa nº 277/2020 alterou o procedimento nestes pontos, de modo a tornar prejudicado o seguimento da reclamação, como bem evidenciou o parecer ministerial:
    “Trata-se de Reclamação ajuizada contra o Ato da Mesa 221/2020, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que regulamentou o procedimento de admissibilidade de denúncia por crime de responsabilidade contra o Governador do Estado. 
    O referido ato já havia sofrido alterações, por meio da Edição do Ato da Mesa 222/2020, antes mesmo de ser proferida a decisão monocrática que concedeu parcialmente a liminar requerida. Após a concessão de liminar, houve a publicação do Ato 277/2020, que alterou o ato impugnado justamente nos pontos reclamados na inicial, determinando que o afastamento do Governador do Estado ocorresse após o recebimento da denúncia, por maioria simples, pelo Tribunal Misto. O novo ato restou redigido nos seguintes termos: Art. 12. O afastamento do Governador do Estado dar-se-á após o recebimento da denúncia, por maioria simples, pelo tribunal de que trata o art. 11. (Redação dada pelo Ato da Mesa 277, de 2020) A alteração do Ato 221/2020 pelo Ato 277/2020 implicou modificação dos aspectos impugnados na inicial, quais sejam, data do afastamento do Governador e competência para julgamento do recebimento da denúncia”. 
    10. Ademais, observo que o presente feito constitui processo subjetivo que tem como causa de pedir suposto vício de nulidade no Processo de Impeachment nº 754. Ocorre que, conforme amplamente noticiado pela imprensa, o Tribunal Especial de Julgamento já apreciou o processo de impeachment em questão, absolvendo o Governador de SC da acusação de crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial aos procuradores do estado. Eventual reconhecimento de nulidade implicaria o retorno à fase inicial do processo de impeachment, em prejuízo ao próprio reclamante. Assim, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir.
    11. O debate acerca do rito do impeachment de Governadores deve se dar, propriamente, nas ações de controle abstrato. Além disso, em havendo outro processo de impeachment, o reclamante pode discutir novamente o tema, já que se tratará de causa de pedir distinta da deduzida neste feito. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Publique-se. 
          Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator